Tribunal: TJDFT
Processo: 0725590-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARRESTO. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARRESTADO. FALTA DE ELEMENTOS DE QUE A MEDIDA É EXCESSIVA.
1. De acordo com o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar “pode ser efetivada mediante arresto (...) e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”
2. A própria agravante confessa que são devidos valores em favor da agravada, em razão da prestação dos serviços advocatícios contratados. Além disso, não se verificam nos autos elementos concretos de que a medida cause prejuízo à sua subsistência, a justificar a revogação ou a redução do valor arrestado.
3. Negou-se provimento ao recurso.